Tribunal: TJBA
Processo: 0392546-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0392546-66.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MARQUES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL PENSIONISTA DE MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE CLASSIFICAÇÃO PARA PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ MARQUES DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0392546-66.2012.8.05.0001, declarou a prescrição da pretensão autoral extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 – Alega a apelante a existência de equívoco no ato de transferência para a “reserva” , argumentando que fora transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo relativo à graduação de Subtenente PM, quado deveria ter sido pela de 1º Tenente, requerendo, assim, a imediata alteração da base de cálculo. 3 – Ao contrário do quanto decidido pelo douto Magistrado de Primeiro Grau, tem-se que o direito pleiteado assume a natureza de trato sucessivo, tendo em vista que no ato concessivo de aposentadoria do servidor militar não consta negativa expressa à promoção alegadamente preterida, razão pela qual deve ser afastada a incidência do Decreto Lei n.º 20.910/32. 4 – Portanto, resta configurada a legitimidade da pretensão do apelado, cuja prescrição somente alcançaria os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 5 – Ocorre que o apelante deixou de demonstrar os requisitos legais para a aquisição do direito pretendido. 6 – O artigo 127 da Lei n.º 7.990/01 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia), dispõe que para as vagas de 1º Tenente PM serão observados somente pelos critérios de antiguidade, sendo certo que aqueles que preenchem os requisitos necessários para a promoção devem constar na lista de pré-qualificação. 7 – In casu, pretende o recorrente a revisão de sua pensão para à patente de 1º Tenente com fundamento, tão somente, na antiguidade na função. Ocorre que para ser promovido para a patente pretendida, cabe ao Policial Militar se inscrever na lista de pré-qualificação e preencher todos os requisitos dispostos na legislação de regência, não se limitando ao tempo mínimo de permanência na graduação. Portanto, a antiguidade no posto é apenas um dos requisitos necessários para ser promovido à patente de 1º Tenente PM e, posteriormente à Capitão PM. 8 – Deve ser rechaçada a alegação de que a omissão do Estado da Bahia em realizar processo seletivo para promoção de subtenentes ao posto de 1º Tenente é suficiente para o deferimento de sua pretensão, tendo em vista que caso configurasse alguma ilegalidade, deveria o servidor ter pleiteado administrativamente ou judicialmente a sua matricula no curso de formação de oficiais auxiliares, o que não restou comprovado nos autos. 9 – Nestas condições, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo apelado, notadamente em razão da ausência de demonstração pelo autor dos requisitos legais insertos no Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. 10 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem (ID 31413023). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0392546-66.2012.8.05.0001, originária da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante JOSÉ MARQUES DA SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III